Tribunal: TJSP
Processo: 1102517-57.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Apelação. Exibição autônoma de documentos. Recebíveis de cartões de crédito e débito. Extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual. RECURSO DA AUTORA.
I. Caso em Exame.
1. Banco autor (BIB), na condição de credor fiduciário da empresa corré, J.D. Zinetti em recuperação judicial, em decorrência de cédula de crédito bancário com cessão fiduciária de recebíveis,

Ementa:
Apelação. Exibição autônoma de documentos. Recebíveis de cartões de crédito e débito. Extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual. RECURSO DA AUTORA.
I. Caso em Exame.
1. Banco autor (BIB), na condição de credor fiduciário da empresa corré, J.D. Zinetti em recuperação judicial, em decorrência de cédula de crédito bancário com cessão fiduciária de recebíveis, pretende que a empresa gerenciadora de pagamentos corré (Getnet) realize a exibição de "relatório detalhado que permita a identificação exata dos créditos cedidos fiduciariamente ao BIB e que foram constituídos até o ajuizamento da Recuperação Judicial da J.D. ZINETTI". A ação autônoma de exibição de documentos foi julgada extinta, sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em examinar: i) a nulidade da r. sentença por falta de fundamentação; ii) o interesse processual, na modalidade interesse-adequação, para a propositura da ação de exibição; iii) a ocorrência de cerceamento de defesa; e iv) o cabimento da redução dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de Decidir.
3. A r. sentença está suficientemente fundamentada, preenchendo os requisitos dos artigos 93, inc. IX, da CF/88 e 489, § 1o, do CPC. O magistrado não está obrigado a refutar todos argumentos nem dispositivos legais mencionados pela parte, bastando que, quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir a lide, profira sentença motivada, a despeito de ser concisa.
4. Acertada a extinção da demanda, sem resolução do mérito, porque, como notório, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). A presente demanda não se presta à rediscussão de provimentos judiciais proferidos em sede outro processo, no caso recuperação judicial. Não alteração desse quadro pela concessão de efeito suspensivo a Recurso Especial interposto contra Acórdão que manteve decisão concernente à recuperação judicial. Efeito processual que não adentra no mérito do recurso nem que se tipifica como causa legal de suspensão do processo, além de ter sido concedido há mais de 1 ano (sem prova de outra decisão), esbarrando no limite fixado no art. 313, CPC. Ressalvado, ainda, na recuperação judicial, que eventual diferença de valores poderia ser discutida em incidente próprio, e que cumpria às partes lá envolvidas a colaboração com o administrador judicial para a correta análise dos créditos não performados. Sem interesse processual, a extinção desta ação é mantida.
5. Honorários sucumbenciais. Redução. Cabimento. Verba honorária fixada em 15% do valor atualizado da causa (R$ 10.000,00), reduzida para 10%, de acordo com as diretrizes previstas no art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC. Recurso provimento nesta parte.
IV. Dispositivo.
6. Recurso parcialmente provido.